Tribunal: TJSP
Processo: 1063782-23.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
SENTENÇA "EXTRA PETITA"
– Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito – Condenação ao pagamento de indenização por dano moral imposta na sentença, sem que tenha sido feito pedido nesse sentido – Impossibilidade – Inteligência do art. 492 do CPC:

– Em ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito, é inviável a condenação ao pagamento de indenização por dano moral

Ementa:
SENTENÇA "EXTRA PETITA"
– Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito – Condenação ao pagamento de indenização por dano moral imposta na sentença, sem que tenha sido feito pedido nesse sentido – Impossibilidade – Inteligência do art. 492 do CPC:

– Em ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito, é inviável a condenação ao pagamento de indenização por dano moral imposta na sentença, sem que tenha sido feito pedido nesse sentido, tratando-se de sentença "extra petita", vedada pelo art. 492 do CPC.

INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA
– Dívida prescrita – Impossibilidade de realizar cobrança – Inexigibilidade – Obrigação natural – Valor que somente poderia ser pago voluntariamente – Impossibilidade de serem adotadas medidas extrajudiciais:

– Não é possível exigir dívida prescrita de quem já foi devedor quando alcançado o lapso prescricional, de modo que, se revestindo tal circunstância como obrigação natural, somente poderia ser paga voluntariamente se o fizesse a devedora.

ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA "EXTRA PETITA", DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.